Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE COTAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para administradoras de consórcio, a fim de identificar e penhorar eventuais cotas consorciais de titularidade do executado, ora agravado.
2. O pedido de expedição de ofícios a administradoras de consórcio, com a finalidade de obter informações sobre cotas consorciais do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas.
3. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução.
4. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ainda mais quando não esgotadas as diligências constritivas.
5. Recurso conhecido e desprovido.